Tribunal: TJES
Processo: 0013122-84.2012.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013122-84.2012.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA PEREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADVOCACIA DATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Maria da Penha Pereira. O embargante, advogado dativo nomeado para atuar na defesa da recorrente, apontou omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou no recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal, em seu art. 619, admite embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

4. O acórdão embargado não apreciou a atuação do advogado dativo em segunda instância nem fixou os honorários devidos, caracterizando omissão relevante.

5. A Constituição Federal (art. 133) reconhece a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, sendo devida a remuneração pela atuação do defensor dativo.

6. Em razão da lacuna normativa no Código de Processo Penal quanto à fixação de honorários, admite-se a aplicação analógica do art. 85 do CPC, observando-se os critérios da equidade, o zelo do profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido.

7. Com base nesses critérios, fixam-se os honorários advocatícios no valor de R$ 850,00, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. Configura omissão o acórdão que deixa de fixar honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou em segunda instância, sendo devida a remuneração pelo Estado.

2. Na ausência de norma específica no Código de Processo Penal, aplica-se analogicamente o art. 85 do Código de Processo Civil para fixação equitativa dos honorários do advogado dativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013122-84.2012.8.08.0059

EMBARGANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO
em face do v. Acórdão de ID 13808646, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
MARIA DA PENHA PEREIRA
.

Em suas razões acostadas ao ID 13856766, o embargante sustenta que foi nomeado para atuar na defesa da recorrente, tendo o acórdão embargado incorrido em omissão por deixar de fixar honorários advocatícios em razão do exercício da advocacia dativa nesta instância recursal.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios devem ser opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso em tela, a embargante pugna pela reforma do v. Acórdão de ID 13808646, alegando vício de omissão ante a ausência de fixação de honorários advocatícios por ter atuado como advogado dativo nesta instância recursal.

Compulsando os autos, entendo que merece prosperar o argumento invocado pelo embargante, uma vez que o patrono apresentou razões recursais ao ID 13057573; sendo que r. Acórdão combatido restou-se omisso quanto a fixação de honorários advocatícios relativos à sua atuação neste grau recursal.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Gleidson Demuner Patuzzo, OAB/ES 21.064, nomeado para assumir a defesa da ré (fls. 68/69-v dos autos digitalizados ao ID 13057561).

Ante o exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para fixar honorários advocatícios ao Dr. Gleidson Demuner Patuzzo, OAB/ES 21.064, em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para acolher os Embargos de Declaração.